Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700776-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar a tempestividade do presente recurso. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator